Tribunal: STF
Processo: RE 1476644
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD). MUNICÍPIO DO RECIFE. LEI 18.274/2016. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA INEXIGÍVEL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO LANÇAMENTO ANTES DE DECORRIDO O PRAZO DE 90 DIAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% SOBRE O VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO.



    1. Apelação a desafiar sentença que, em embargos à execução fiscal, julgou improcedentes o pedido para declarar a higidez da CDA, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC e condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, id. 4058300.16796060.



    2. A sentença entendeu, que não houve violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, na cobrança fiscal da Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), que ocorre apenas quando há aumento ou criação de tributos sem transcurso do prazo legal.



    3. Sustenta a apelante, em síntese, que: 1) a cobrança ofende o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "a" e "c", da Constituição Federal), pois a TRSD foi instituída em 25/11/2016, pela Lei n. 18.274/2016, com fato gerador para 1/3/2017, e o lançamento ocorreu em 1/1/2017; antes de noventa dias da instituição e do fato gerador; 2) por força do princípio da Transparência e para controle dos direitos fundamentais do contribuinte, o município deve explicitar o custo da prestação do serviço, bem como estabelecer regras para variação ad valorem da taxa; 3) ao final, não se pode conceber que, de 2016 para 2017, o custo do serviço prestado aos contribuintes em Recife tenha aumentado em cerca de 50% (cinquenta por cento), em ofensa ao princípio da vedação ao confisco e da proporcionalidade/razoabilidade, id. 17481008.



    4. Consoante o art. 150, inc. I, da Constituição, a criação ou a majoração de tributo deve ser feita mediante lei em sentido estrito, por sua vez, o inc. III, alínea "c" do aludido artigo, proíbe cobrança de tributo antes de decorridos noventa dias da publicação da lei que o instituiu ou aumentou, a refletir o princípio da anterioridade nonagesimal.



    5. No tocante à discussão devolvida, tem-se que a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), cobrada pelo Município do Recife foi instituída pelo art. 1º da Lei 18.274/ 2016, e considera ocorrido o fato gerador em 1º (primeiro) de janeiro de cada ano, conforme o art. 66, §1º do Código Tributário Municipal.



    6. A certidão de dívida ativa n. 1.19.007510-4 exibe a cobrança da TRSD relativa à competência 2017, com lançamento realizado em 01 de janeiro de 2017 e vencimento em 10 de março de 2017, a demonstrar, a toda evidência que a constituição do crédito tributário pelo lançamento notificado ao sujeito passivo ocorreu antes de decorrido o prazo de noventa dias, deflagrado após a publicação da referida lei, ocorrida em 25 de novembro de 2016, id. 15322047.



    7. Portanto, assiste razão à apelante pois, houve violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida, em face da inexigibilidade da cártula.



    8. Condena-se a apelada, em verba honorária fixada em 20% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §2º e §3º, inc. I, do Código de Processo Civil.



    9. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alínea "c" e § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente